Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702096-93.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: WESLEY DE MOURA GOMES RECORRIDO: DIOGO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar ao autor em R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que, diante da reação a provocação do autor, que o chamou de "macaco", o que lhe causou um sofrimento psicológico intenso, acabou reagindo em um momento de descontrole emocional motivado por um ataque racista, o que deve ser entendido como uma resposta imediata e instintiva da legítima defesa da sua honra e dignidade, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser improcedente. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64724565). Contrarrazões apresentadas (ID 64724571). 3. Consta dos autos que o autor teria sido agredido fisicamente pelo réu, confessado em sede de contestação, corroboradas pelo boletim de ocorrência (ID 64724020), laudo de exame de corpo de delito, fotos e relatório médico (ID 64724022, 64724054 e 64724053). Embora de todo reprovável e inaceitável o suposto comentário de cunho racista, não há qualquer prova idônea nos autos. O réu não trouxe qualquer testemunho que corroborasse tal assertiva. 4. Diante desse quadro, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que, como consequência da agressão, o autor sofreu danos à sua integridade física, ultrapassando os limites de uma discussão acalorada. O réu se excedeu no momento da discussão, apresentando uma conduta desproporcional ao iniciar a agressão física, o que configura ato ilícito. 5. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal